Tribunal: TJES
Processo: 5010359-48.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010359-48.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: FRANZAILSON RIBEIRO BARBOSA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO DE VISITA A DETENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPANHEIRA PRESA EM FLAGRANTE COM DROGAS DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Como cediço, é direito do detento receber visitas do cônjuge, companheira e demais parentes e amigos, consoante se extrai do inciso X do art. 41 da Lei nº 7.210/84.

2)
Sem embargo, tal direito não é absoluto, podendo ser restringido por ato do diretor do estabelecimento prisional ou do juiz da execução penal como medida excepcional, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3)
Hipótese na qual a companheira fora presa em flagrante dentro do estabelecimento prisional pela prática do crime previsto no art. 33 c/c incisos III e IV do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

4
)
Dessarte, o alegado ato coator se encontra devidamente fundamentado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem e segurança do estabelecimento prisional.

5)
Devidamente motivado o ato, não há que se falar em constrangimento ilegal ou violação a direito líquido e certo

6
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a recorrente impetrou mandado de segurança em face de suposto ato coator perpetrado pelo
Diretor da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, Franzailson Ribeiro Barbosa
, consubstanciado na negativa do pedido de visitação ao esposo, recluso naquela instituição, sob o argumento de que há medida cautelar em desfavor, imposta pelo juízo da audiência de custódia nos autos nº 0012855-43.2019.8.08.0035.

Como cediço, é direito do detento receber visitas do cônjuge, companheira e demais parentes e amigos, consoante se extrai do inciso X do art. 41 da Lei nº 7.210/84:

Art. 41 – Constituem direitos do preso:

[...] X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

[...]
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento
.

Sem embargo, de acordo com o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal direito não é absoluto, podendo ser restringido por ato do diretor do estabelecimento prisional ou do juiz da execução penal como medida excepcional, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, segundo a transcrição de ocorrência nº 279/19 (Id. 3439926), a autoridade coatora suspendera a visita íntima da recorrente ao esposo sob a seguinte fundamentação:

[...] durante a visita íntima do horário das 10h30 às 12:00 horas, a visitante
LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS
(recorrente)
, RG: 2.128.757-ES solicitou ao inspetor MATIAS sua retirada do pátio de visitas, pois estava se sentindo mal.
Após ser conduzida a saída, foi observado que a mesma estava com algo na boca, sem condições de se expressar. Foi pedido à referida visitante que entregasse o material que foi identificado como: 03 buchas de fumo sabiá, 03 buchas similares a maconha, 02 palitos de fósforo. Sendo 01 bucha encontrada na boca do
interno GABRIEL SILVA DOS SANTOS
. [...] DESPACHO: REALIZAR A INSTAURAÇÃO DE PAD, APLICAR DEZ DIAS DE SANÇÃO CAUTELAR, SUSPENDER A VISITA ÍNTIMA E O CADASTRO DA VISITANTE. [...]

Observa-se, ainda, do detido exame do acervo probatório que, após ser conduzida ao DPJ de Vila Velha e presa em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 33 c/c incisos III e IV do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), a apelante fora submetida a audiência de custódia, oportunidade na qual recebera alvará de soltura para responder ao processo em liberdade e, como medida cautelar fora proibida de entrar em qualquer estabelecimento prisional do Estado, sob pena de ter a prisão preventiva decretada.

Dessarte, o alegado ato coator se encontra devidamente fundamentado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem e segurança do estabelecimento prisional.

Com efeito, devidamente motivado o ato, não há que se falar em constrangimento ilegal ou violação a direito líquido e certo, nos termos da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 41, X, AMBOS DA LEP; E 1º DO CP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE (GENITORA) QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 1.
A Corte de origem dispôs que o óbice ao direito de visita da genitora do agravante está configurado pela circunstância excepcional de que a requerente encontra-se em cumprimento de pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade em regime aberto, em razão da condenação por crime de tráfico de drogas cometido no interior do estabelecimento prisional.
2. Tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado. 3.
O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente, porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos
(REsp n. 1.690.426/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.685.537/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VISITA DA COMPANHEIRA DO REEDUCANDO, EM RAZÃO DA TENTATIVA DE ENTRADA NA UNIDADE PRISIONAL COM PORTE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. PERMISSÃO MEDIANTE PARLATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]. 3.
O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
. [...]. 4. No presente caso, a Corte de origem decidiu pela manutenção da restrição de visitação da companheira do recorrente, que deve ser feita em parlatório ou similar, em razão das circunstâncias do caso concreto, consignando expressamente que não é adequado que a interessada, que responde por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, volte a manter contato sem restrição com pessoas que ainda estejam no presídio.
Nesse contexto, houve motivação para a limitação da visita, uma vez que ela já tentou ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes
. 5. Ademais, decisão do diretor de penitenciária federal que, com fundamento no Regulamento de Visitas aos Presos Custodiados nas Penitenciárias Federais (aprovado pela Portaria n. 155/2013, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça) restringe ao parlatório a visita da esposa do paciente em razão da existência de processo em andamento, no qual é acusada da prática de crime de tráfico de drogas, não se reveste de flagrante ilegalidade (AgRg no HC 365.444/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 12/09/2018). 6. Especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal. (AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

Na mesma linha, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

[...] É evidente, portanto, que a motivação externada no ato administrativo deve ser idônea e suficiente para obstar o exercício de direito expressamente assegurado em lei.

Nesse sentido, na estrita observância da teoria dos motivos determinantes, constata-se que a autorização para a recorrente visitar o marido na penitenciária foi negado por motivo justo e adequado, qual seja: o fato de ela ter sido submetida à medida cautelar proibitiva desse direito em audiência de custódia realizada no curso do processo-crime nº 0012855-43.2019.8.08.0035
.

Frise-se, ademais, que o referido feito foi instaurado justamente porque a apelante tentou adentrar no supracitado presídio portando substâncias entorpecentes ilícitas. [...]

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja conhecido o recurso, para, no mérito, lhe ser negado provimento, mantendo-se incólume a sentença impugnada
. [...]

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso,
todavia,
a ele nego
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.